Tribunal: TJDFT
Processo: 0702654-73.2024.8.07.9000
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0702654-73.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESTADO DE GOIÁS AGRAVADO: RAUSILIA BRAZ DE OLIVEIRA, MUNICIPIO DE NOVO GAMA, DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo ESTADO DE GOIÁS em face da decisão proferida pelo 3o Juizado Especial da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF, que determinou a inclusão do Município de Novo Gama e do Estado de Goiás no polo passivo da ação. Em suas razões (ID 65817888), o agravante argumenta que o Estado de Goiás está sendo demandado no Distrito Federal, tratando-se, portanto, de juízo absolutamente incompetente, tendo em vista que o STF fixou entendimento no sentido de que é inconstitucional a regra de competência que autoriza que entes subnacionais sejam demandados em qualquer comarca do País. Sustenta que a interpretação literal do parágrafo único do art. 52 do CPC obrigaria a Fazenda Pública estadual a se defender em todas as unidades federativas, acarretando a necessidade de manter órgão de representação judicial estruturado nacionalmente. Defende que o Poder Judiciário do Distrito Federal não é competente para julgar ações em que é parte o Estado de Goiás. Requer a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso e, no mérito, o provimento do agravo para reformar a decisão agravada. Preparo não recolhido, ante a isenção legal. É o relatório. DECIDO. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil confere ao Relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de efeito suspensivo ao recurso é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação, conforme o teor do artigo 995, parágrafo único do Código de Processo Civil. Na origem, trata-se de ação ajuizada em face do Distrito Federal com a finalidade de obter o fornecimento do procedimento “CE - CONFECÇÃO DE FÍSTULA ARTERIO VENOSA COM ENXERTIA DE POLITETRAFLUORETILENO (PTFE)”. O Juízo de origem, considerando que o pelito é aparentemente padronizado, entendeu que “compete ao responsável pelo SUS do local em que o paciente reside a prestação do tratamento”, motivo pelo qual determinou a emenda da petição inicial para incluir no polo passivo o Município do Novo Gama e o Estado de Goiás, com amparo na decisão proferida pelo STF no julgamento do Tema de Repercussão Geral n. 1234, que deferiu (ID 215899764 dos autos originários). Sobre a questão, verifica-se que o Supremo Tribunal Federal, ao referendar a tutela provisória incidental no RE 1366243 (Tema 1234), determinou no item 5.1 da respectiva ementa que: “nas demandas judiciais envolvendo medicamentos ou tratamentos padronizados: a composição do polo passivo deve observar a repartição de responsabilidades estruturada no Sistema Único de Saúde, ainda que isso implique deslocamento de competência, cabendo ao magistrado verificar a correta formação da relação processual”. De outro lado, impende destacar que o STF, no julgamento da ADI 5737, definiu que a competência para julgar as ações contra estados e DF limita-se ao respectivo território. Vejamos: [...] 5. A regra de competência prevista nos arts. 46, § 5o, e 52, caput e parágrafo único, do CPC, no ponto em que permite que estados e o Distrito Federal sejam demandados fora de seus respectivos limites territoriais, desconsidera sua prerrogativa constitucional de auto-organização. Não se pode alijar o Poder Judiciário Estadual de atuar nas questões de direito afetas aos entes públicos subnacionais. Além disso, os tribunais também possuem funções administrativas – como aquelas ligadas ao pagamento de precatórios judiciais – que não podem, sem base constitucional expressa, ser exercidas por autoridades de outros entes federados. Tal possibilidade produziria grave interferência na gestão e no orçamento públicos, além de risco ao direito dos credores à não preterição (entendimento prevalente do Ministro Roberto Barroso, vencido o relator). (...). 11. Pedido julgado parcialmente procedente para: (i) atribuir interpretação conforme à Constituição ao art. 46, § 5o, do CPC, para restringir sua aplicação aos limites do território de cada ente subnacional ou ao local de ocorrência do fato gerador; (ii) conferir interpretação conforme também ao art. 52, parágrafo único, do CPC, para restringir a competência do foro de domicílio do autor às comarcas inseridas nos limites territoriais do estado-membro ou do Distrito Federal que figure como réu; (...). (ADI 5737, Órgão julgador: Tribunal Pleno, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Redator(a) do acórdão: Min. ROBERTO BARROSO, Julgamento: 25/04/2023, Publicação: 27/06/2023) (Grifei) Nesse quadrante, não se mostra razoável determinar o processamento de ação contra o agravante perante o Poder Judiciário pertencente a outro Ente da federação, o que, nesse momento de cognição sumária dos autos, evidencia a probabilidade do direito do recorrente. Da mesma forma, verifico a presença do perigo de dano, tendo em vista que há pedido de antecipação de tutela formulado pela parte autora nos autos de origem, o que pode acarretar eventual determinação de obrigação de fazer em face do recorrente e causar prejuízos, ante a irreversibilidade da medida pleiteada pelo autor. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de conceção de efeito suspensivo ao recurso. Oficie-se ao Juízo processante da presente decisão, dispensadas informações. Intime-se o Ministério Público. À parte contrária, no prazo legal. Brasília, 06 de novembro de 2024. RITA DE CASSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Relatora